Tribunal: TJDFT
Processo: 0714210-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714210-63.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALAIR JOAO NERES DESPACHO Retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as providências necessárias, uma vez que não foi proferida sentença ou interposta apelação, conforme certidão anexada (id 43069724). Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator